Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708318-05.2023.8.07.0017 RECORRENTE: LEONARDO XAVIER DE SOUZA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno objetiva a reforma da decisão que não conheceu da apelação por falta de preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devido o recolhimento do preparo recursal quando o recurso discute o próprio direito à gratuidade de justiça; e (ii) se o agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que reconheceu a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput). Não havendo o recolhimento nem o pagamento em dobro após intimação, configura-se a deserção. 4. A dialeticidade recursal constitui exigência decorrente do princípio do contraditório, impondo ao recorrente o ônus de confrontar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. 5. No caso vertente, a decisão agravada não conheceu da apelação ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade de justiça, contra o qual a parte não se insurgiu tempestivamente. 6. O agravante limitou-se a reiterar argumentos atinentes ao mérito do pedido de gratuidade de justiça, matéria já preclusa, sem atacar especificamente o fundamento da deserção constante da decisão impugnada. 7. As razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada carecem do necessário confronto dialético, circunstância que impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno não conhecido. Multa do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, caput e §4o; 1.021, §§4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1391346, 0717159-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01.12.2021, DJe 21.01.2022; TJDFT, Acórdão 2036247, 0726404-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 03.09.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 8o, 98, e 99, § 2°, todos do Código de Processo Civil, e 5o inciso XXXV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assevera que possui diversas despesas, indispensáveis a sua sobrevivência, sendo inviável destinar parte de sua renda mensal às custas judiciais. Aponta que apresentou, devidamente, declaração de insuficiência de recursos. Ressalta que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Alega que não foram observados o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade humana, nem o mínimo existencial. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 79465068). Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação em nome do advogado Márcio Perez de Rezende, OAB/DF 71.492 (ID 79598316). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial quanto à apontada contrariedade aos artigos 8o, 98, e 99, § 2°, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “a decisão agravada que deixou de reconhecer o recurso (ID 75796039), prolatada em 03.09.2025, fundamentou-se exclusivamente na deserção da apelação, em razão da falta de recolhimento do preparo após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade de justiça. O agravante, contudo, não trouxe argumentação dirigida a infirmar especificamente esse fundamento, quedando-se em discorrer sobre a alegada hipossuficiência financeira e o direito à gratuidade de justiça, questões que não guardam pertinência com o objeto da decisão impugnada” (ID 77530375). A parte recorrente, por sua vez, defende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “A não impugnação dos fundamentos centrais do acórdão recorrido e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF”. (REsp n. 2.168.327/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pleitos de publicação, conforme formulados nos IDs 79465068 e 79598316. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K